Tribunal: TJMT
Processo: 1012336-70.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por HERSON RONY OLIVEIRA LUZ, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão de n. 1001655-58.2022.8.11.005, manejada por CLEUMA SOARES LIMA, deferiu o pedido liminar de urgência e determinou a busca e apreensão do veículo objeto da lide.
Para tanto, o agravante alega que adquiriu o veículo da requerida por meio de anúncio na rede social Facebook e que pagou por ele a importância de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), cuja negociação foi intermediada pelas pessoas de nome Vinícius e Alex, este último cunhado da autora, ora agravada.
Pondera que após realizar o pagamento no pix informado pelo intermediário Vinícius e após Alex e a agravada terem confirmado que estava “tudo certo”, dirigiu-se ao cartório para fazer o reconhecimento de firma e a autora lhe entregou as chaves do veículo, tendo procedido a transferência do bem para o seu nome.
Afirma que a autora alegou não ter recebido o dinheiro pago pelo carro, todavia, ela e o próprio cunhado confirmaram o recebimento dos valores no dia 1o.04.2022, na ocasião em que as partes se encontraram para reconhecer a firma das assinaturas e proceder com a entrega das chaves.
Aduz que está à mercê da agravada, de Alex e de Vinícius, pois não sabe se os três estão tentando lhe aplicar golpe para ficarem com o valor pago e com o automóvel.
Defende a impossibilidade de sua responsabilização pelo negócio entabulado entre a autora e terceiro, do qual não participou, devendo aquela arcar com as consequências da transação efetuada sem as devidas cautelas.
Assevera que a agravada deve reaver o valor que alega não ter recebido da pessoa a quem ela confiou a intermediação da venda do automóvel e não lhe repassou o dinheiro, e não do agravante, que pagou pelo bem e agora está obrigado a entrega-lo, pois deferida a busca e apreensão do veículo adquirido.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelo agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, não obstante os fundamentos da decisão recorrida, as informações carreadas aos autos indicam que o agravante pagou pelo veículo objeto da lide a importância de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), conforme comprovante de pagamento acostado à id. 132871177 - Pág. 3, não havendo como concluir, desde logo, que ele tenha participado de qualquer ilícito.
Ambas as partes alegam ter sido vítimas de engodo de terceiro, de modo que é fundamental a dilação probatória para a elucidação das condições em que a transação ocorreu, inexistindo, portanto, elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito alegado por quaisquer das partes.
Desta feita, em que pese o prejuízo alegado pela autora, ora agravada, ao menos por ora, não resta caracterizado o fumus boni iuris para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, devendo ser preservado o direito de ambos os litigantes.
Assim, ao menos até o julgamento deste recurso, deve ser suspensa a decisão recorrida, mantendo-se tão somente a restrição de transferência determinada pelo juízo de base.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar a suspensão da decisão de base, até o julgamento do recurso de agravo de instrumento.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.